Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ.
1. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório demonstra a grande quantidade de droga em poder do apelante e a forma individualizada em que estava armazenada, presente a certeza necessária da prática de traficância.
2. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da confissão espontânea como atenuante genérica, no crime de tráfico, exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da droga para consumo próprio, pois ensejaria apenas meio de defesa.
3. Tratando-se de réu reincidente, incabível a redução da pena por conta do artigo 33 § 4o, da Lei 11.343/2006, conforme está expresso em seu texto.
4. Apelação não provida.